Tribunal: STF
Processo: MS 20505
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-30
Data de publicação: 1985-10-30

Ementa:
Mandado de Segurança. Município de  interesse  da  segurança
nacional  e  descaracterizado,  como   tal,   pelo   Decreto-lei   n.
2.183/1984. Ato do Presidente da Republica designando  Prefeito  "pro
tempore". Mandado de segurança impetrado  pelo  Prefeito,  que  vinha
provendo  o  cargo,  para  prosseguir  no  exercício   das   funções,
pleiteando somente ser exonerado por ato  do  Governador  do  Estado.
Liminar     concedida.     Arguida     "incidenter"     tantum"     a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, que se deva aplicar no
julgamento da causa, o Plenário do STF não pode  furtar-se  ao  exame
preliminar dessa argüição, de acordo com  os  arts.  176  e  177,  do
Regimento Interno. Autonomia municipal. Emenda Constitucional  n.  1,
de 1969, art. 15, I, e paragrafo 1., letra "b". Emenda Constitucional
n. 25, de 1985, art. 2. e paragrafo 3.. Inconciliavel com  o  sistema
das regras constitucionais aludidas a  designação  de  Prefeito  "pro
tempore",   pelo   Presidente   da    Republica,    nos    municípios
descaracterizados como de segurança  nacional.  Inconstitucionalidade
do paragrafo 2. do art. 1., do Decreto-lei n. 1866, de 09 de marco de
1981, bem como do "caput" do art. 1. e de seu paragrafo 2., e do art.
2., ambos do Decreto n. 85.952, de 29 de abril de  1981.  Mandado  de
segurança concedido, confirmando-se a medida liminar.